Tribunal: STF
Processo: HC 81125
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou de
sua competência para esta Corte, fê-lo porque entendeu que, se houvesse
excesso de prazo para a prisão, a responsabilidade caberia ao S.T.J.
perante o qual fora suscitado o conflito negativo de competência.
Sucede, porém, que já tendo sido julgado esse conflito, e declarado
competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de São Bento do Sul (SC), o
alegado excesso será imputável, agora, a esse Juízo de primeiro grau de
jurisdição.  Conseqüentemente, por se
tratar de alegação de ilegalidade que, nesta altura, se houver, será
atribuída, como salientado, a esse Juízo de primeiro grau de
jurisdição, esta Corte é incompetente para julgar originariamente o
presente "habeas corpus".
         "Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para
apreciá-lo como entender de direito.